Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. licença maternidade. MARCO INICIAL. DATA DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. Incidente de uniformização de jurisprudência. ENUNCIADO 24 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo trata de prorrogação de licença maternidade em razão do nascimento prematuro do filho da autora e sua internação em UTI e pedido de postergação da licença-prêmio e férias para após o término da licença maternidade. Contra sentença de procedência, o réu interpôs recurso inominado. Alega, em suas razões recursais, a ausência de autorização legal para prorrogação da licença maternidade. Sem preparo, diante da isenção legal. Contrarrazões apresentadas.
2. No julgamento de incidente, a Turma de Uniformização aprovou o enunciado no 24, e cristalizou o entendimento nos seguintes termos: in verbis: O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém- nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família. (PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator designado: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020.)
3. Como consequência do adiamento do início da licença-maternidade, conforme tese fixada, devem ser postergadas as férias e a licença-prêmio marcadas, a fim de que não choque com o período da licença maternidade.
4. Diante do exposto, não merece reforma a sentença recorrida, por estar em conformidade com o enunciado da Turma de Uniformização.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.